Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do CPP, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à Defesa apresentar prova da sua origem lícita ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
3. Comprovado o dolo dos agentes no crime de receptação, inviável acatar o pedido de desclassificação da receptação dolosa para a sua modalidade culposa.
4. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, de modo a atender o princípio da individualização da pena.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.